Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-57.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001072-57.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA PAULA TEIXEIRA LOPES BARROS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE REMANSO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. TEMA N.º 1.075 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional horizontal e ao pagamento de diferenças salariais, com base na Lei Municipal n.º 102/2002. A sentença também afastou a prescrição do fundo de direito e rejeitou alegações de limitações orçamentárias.

II. Questão em discussão

2. Há questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito; (ii) saber se a ausência de avaliação de desempenho impede a progressão funcional; (iii) saber se as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de dotação orçamentária constituem óbice ao pagamento; (iv) analisar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo de direito (Súmula n.º 85 do STJ).

4. A inércia da administração municipal em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor que preencheu o requisito temporal exigido pela lei local para a progressão horizontal.

5. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos os requisitos legais, mesmo que superados os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal (Tema n.º 1.075 do STJ).

6. A ausência de dotação orçamentária prévia não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo apenas sua aplicação no exercício financeiro específico, conforme entendimento do STF.

7. Necessária a adequação, de ofício, dos consectários legais (juros e correção monetária) à Emenda Constitucional n.º 113/2021 e a definição dos honorários sucumbenciais apenas na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários legais e honorários. Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não obsta a progressão funcional do servidor que preencheu o requisito temporal. 2. A superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não justifica a negativa de direito subjetivo do servidor à progressão funcional (Tema n.º 1.075 do STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; EC nº 113/2021; LRF (LC nº 101/2000); Lei Municipal nº 102/2002, arts. 19 e 21; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO); STF, ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2007.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8001072-57.2022.8.05.0208, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE REMANSO
, e como recorrida
ALESSANDRA PAULA TEIXEIRA LOPES BARROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, promovendo ajustes de ofício nos consectários legais e honorários, pelas razões adiante explanadas.